Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-22.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001929-22.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 708.909.001-91 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (APELADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TANGARA LTDA - CNPJ: 24.700.619/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES CONTRAPOSTAS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR – RÉ REVEL - SALDO REMANESCENTE DEVIDO - MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do código de processo civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001929-22.2020.8.11.0055

EMBARGANTE: BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADA: DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id.

208579177
), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela ora embargante, para reformar em parte a sentença, no que tange: “
a) a fixação da multa contratual, devendo esta ocorrer sobre o valor efetivamente pago, qual seja, R$72.365,94 (setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o montante devido a título de multa contratual de R$7.236,59 (sete mil, duzentos trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); e b) alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o valor da condenação.
” (sic)

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“[...] uma vez que o contrato se trata de construção de imóvel é extremamente necessário o relatório contendo a descrição de preço de cada item, qual é um direito básico do consumidor.”
(sic).

Assevera que,
“Nos termos do julgamento, esta turma entendeu que a empresa apelada comprovou a existência de débito pela parte autora, contudo, o que a parte requerida comprovou nos autos, foi a existência de conclusão de 80% DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL, conforme o laudo pericial.”
(sic)
.

Expõe que
“[...] não existe nos autos documentos que compre que a empresa apelada concluiu 80,01% da totalidade dos serviços contratados pela Apelante. Existe apenas, um laudo afirmando que a empresa Apelada concluiu 80,01% da OBRA, mas o perito não levou em consideração os acessórios que fizeram parte do valor total firmado entre as partes (R$105.000,00).”
(sic)

Explana que “A empresa cobrou o valor total de R$105.000,00 para entregar os itens descrito no objeto do contrato (construção do imóvel e seus acessórios que não fazem parte da construção do imóvel), contudo, apesar de ter construído apenas 80,01% do imóvel, cobrou da parte apelante o valor total de R$84.010,50, isso significa que levando em consideração o cálculo realizado pela empresa, a parte apelante teria que finalizar a obra (20%) e colocar grama, muro e grade com R$20.990,00, o que sabemos ser impossível” (sic)

Informa que
“A soma simples dos itens que não foram realizados pela construtora pintura, revestimento internos e externos, pisos, acabamentos, louças e metais, instalações elétricas e metais) deixa claro que a Ré ter concluído 80% DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL, não significa que a Requerente deve a ré 80% DO VALOR TOTAL DO OBJETO DO CONTRATO.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do que determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, com o intuito de sanar a contradição apontada.

Intimada a se manifestar, em razão da oposição dos presentes Embargos de Declaração, a embargada permaneceu inerte.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONEXA À AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA UNA – APELAÇÃO ÚNICA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR – PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – AFASTAMENTO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – CARTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE TRAZIA CÓPIA DA DECISÃO – SALDO REMANESCENTE DEVIDO – MULTA CONTRATUAL FIXADA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA FIXAR A MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO – NÃO APLICABILIDADE DO ART. 940 CC – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando a robustez das provas apresentadas pela apelante em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão que rejeitou as preliminares da apelada, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

A carta de intimação, apesar de trazer como conteúdo central a intimação para a audiência de conciliação, trouxe consigo cópia da decisão, restando inequívoca a ciência da ação em trâmite.

Tendo em vista a comprovação pela apelada de que há saldo remanescente devido pela apelante, a condenação deve ser mantida.

É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.

Para a incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.

Segundo orientação firmada no REsp nº. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação.”

A embargante aponta contradição no julgado, sob o argumento de que
não existe nos autos documentos que comprove a conclusão de 80,01% da totalidade dos serviços contratados pela embargante. Aduz que existe apenas, um laudo afirmando que a empresa Apelada concluiu 80,01% da obra, e que o perito não levou em consideração os acessórios que fizeram parte do valor total firmado entre as partes (R$105.000,00).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] A autora apelante sustenta que no momento da rescisão contratual, a requerida apelada tinha construído 80,01% do imóvel e não 80,01% da obra contratada, afirmando que a construção do imóvel não é o único objeto do contrato, tendo que levar em consideração todos os itens acessórios.

Salienta-se que há nos autos laudo discriminando tudo que foi realizado na obra, bem como atestando por 80,01% destas concluídas.

Segundo entendimento do STJ: “Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal [...]” (REsp n. 1.854.120/PR, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe: 11/02/2021).

Ademais, o laudo acostado à inicial separou os itens acessórios listados pela autora apelante em seus respectivos tópicos.

Nota-se que os “projetos arquitetônicos” adequam-se ao tópico de “serviços preliminares e gerais”, cujo serviço está descrito como “Serv. técnicos, projetos, taxas, desp. inc. inst. provis., barracão, consumos e limpeza de obra”. Quanto à “instalação de iluminação LED”, esta adequa-se no tópico de “instalações elétricas e telefônicas”.

Sendo assim, tendo em vista a comprovação pela requerida apelada de que há saldo remanescente devido pela autora apelante, entendo que a condenação deve ser mantida, nos termos fixados na sentença, mantendo-a inalterada neste ponto.
”.

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024